Tribunal: STF
Processo: HC 201282
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.908.342/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE AFRONTA À AMPLA DEFESA. MATÉRIA EXAMINADA NO HABEAS CORPUS 548.956/SP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA JULGADA DESNECESSÁRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No que concerne ao pleito pelo reconhecimento de pretensa afronta ao princípio da ampla defesa ante o indeferimento da prova pericial pleiteada, no julgamento do Habeas Corpus n. 548.956/SP, de minha Relatoria, deneguei a ordem com esteio no entendimento segundo o qual, ‘[...] a teor do entendimento desta Corte, o Juiz pode indeferir, desde que por decisão devidamente fundamentada, os pleitos defensivos que entenda serem protelatórios ou desnecessários, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário’. Assim, tal aspecto jurídico do apelo nobre ficou prejudicado, pela falta de interesse recursal.
    2. O Tribunal de origem concluiu que a prova requerida pela Defesa foi corretamente indeferida pelo magistrado de piso, porquanto se revelava desnecessária. Portanto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 239 do doc. eletrônico 3).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que “o Tribunal de Justiça e o C. Superior Tribunal de Justiça mantiveram a condenação do paciente, sem reconhecer a nulidade que inquina os autos, pelo indeferimento da prova de confronto do material genético do réu com o material colhido no corpo da vítima, quando dos fatos (CRFB, art. 5º, LIV, LV, LVI), desrespeitando-se o contraditório e ampla defesa, ofendendo, assim, o devido processo legal, e eivando de nulidade absoluta o presente julgamento” (pág. 10 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente e no mérito, sejam observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, interpretando corretamente o artigo 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição da República” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre essa questão, limitou-se a não conhecer do recurso especial, porquanto a matéria já havida sido decidida no julgamento do HC 548.956/SP. Reputou, ainda, que, dissentir do acórdão recorrido, do TJSP, esbarraria no enunciado da Súmula 7/STJ.
    Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a realização de perícia técnica de material genético implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque o entendimento das instâncias ordinárias não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido da prescindibilidade da realização do exame de corpo de delito, quando outros elementos de provas são suficientes para a condenação. Menciono, a propósito, os seguintes precedentes preferidos em casos análogos:
    “’HABEAS CORPUS’ - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO INDEFERIDO. […] - No que concerne à prova da violência nos delitos sexuais, é certo que, além das vulnerações que atingem o órgão genital feminino, existem outros vestígios idôneos que se revelam aptos a demonstrar a resistência da vítima ao ataque sofrido. - A existência de sêmen na vagina não é essencial à configuração do delito de estupro. As lesões típicas de defesa constatadas no corpo da vítima assumem decisiva eficácia probante no contexto dessa prática delituosa. Precedentes. - A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes. - A alegação de insuficiência do conjunto probatório, precisamente por impor uma ampla perquirição da prova penal produzida ao longo do processo de conhecimento, acha-se pré-excluída do âmbito de atuação do ‘habeas corpus’. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que o exame aprofundado das provas e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC 74.302/RS, rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    “ESTUPRO - EXAME DE CORPO DE DELITO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Sendo a vítima mulher que não era virgem, casada e mãe de filhos, dispensável e o exame do corpo de delito. A existência de sêmen na vagina não e essencial a configuração do delito, no que pressupõe o constrangimento de mulher a conjunção carnal, mediante violência. A prova testemunhal e de difícil desenvolvimento, por tratar-se de evento raramente presenciado. Potencializa-se o depoimento da vítima, não cabendo perquirir, para efeito de simplificação, a conduta cotidiana. O fato de tratar-se de meretriz nada representa, mormente quando as pessoas ouvidas deixaram esclarecido que o agente, ameaçando-a com arma de fogo, obrigou-a a dirigir-se, despida, a determinado comodo, enquanto os demais participes efetuavam o roubo” (HC 68.704/SP, rel. Min. Marco Aurélio; grifei). 
    Além disso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso semelhante, que “a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova” (HC 173.777/SP, rel. Min. Edson Fachin). 
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator